Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-56.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CONFIGURAÇÃO. MUDANÇA IRREGULAR DE ENDEREÇO. INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. AUSENCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo ROGERIO LUCAS SILVA, DANIELA LUCAS SOUZA BRAZ, parte ré, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos da ação de ordinária de desconsideração da personalidade jurídica, ajuizada em por MASSA FALIDA DE BIMAG COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, julgou procedente a pretensão autoral para declarar os réus solidária e pessoalmente responsáveis pelas dívidas da pessoa jurídica BIMAG COMERCIO DE VIDROS LTDA – ME e condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Na origem, trata-se de ação para reconhecimento da responsabilidade dos sócios pela má-gestão/gestão temerária que levou à falência da pessoa jurídica.
2. O juízo compreendeu o descumprimento doloso do artigo 104, da Lei no 11.101/2005 e o encerramento irregular da sociedade e acolheu a desconsideração da personalidade jurídica.
3. O art. 82-A dispõe que é “vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.”
4. O art. 50 do Código Civil aduz que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019).
5. No caso em questão, há provas de que não há quaisquer bens da pessoa jurídica, conforme SisbaJud, RenaJud, RIDFT. No mesmo sentido, não foi localizada a empresa no endereço de seu registro para lacração. Os sócios não apresentaram os documentos contábeis da empresa.
6. Portanto, a ausência de localização de bens penhoráveis da falida/devedora, após a realização de diversas diligências, e a comprovação de que ela não está situada no endereço comunicado à Junta Comercial, o que caracteriza sua dissolução irregular, sendo considerada, ademais, inapta ao exercício de suas atividades, além da ausência de apresentação de documentos contáveis, são motivos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica e, por conseguinte, para utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.
7. Apelação conhecida e não provida.